Tribunal: STF
Processo: HC 214438
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 722.658/SP.



     



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante, em 14 de janeiro do ano em curso, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c o 40, inc. VI (tráfico de drogas com causa de aumento decorrente da participação de adolescente), 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343, de 2006, e 244-B do ECA (Lei nº 8.069, 1990) (corrupção de menores). O r. Juízo da Vara Plantão da Comarca de Araçatuba/SP, na audiência de custódia, converteu o flagrante em prisão preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se o writ no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos que ensejaram a prisão preventiva, afirmando-os abstratos. Alega inexistirem elementos concretos que revelem o risco à paz social. Evoca o art. 315 do CPP. Conforme argui, caso condenada, a paciente será beneficiada pela minorante do tráfico privilegiado, a evidenciar a desproporcionalidade da custódia. Ressalta as condições pessoais: primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Alude à Recomendação nº 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, mencionando o risco de contaminação pela Covid-19 na unidade carcerária. 



    5. Requer, liminarmente e no mérito, o afastamento da custódia preventiva ou a substituição por cautelar alternativa. 



    6. Consulta ao sítio do E. Tribunal de Justiça revelou ter o, r. Juízo da Vara Única da Comarca de Bilac/SP, no dia 03/03/2022, recebido a denúncia, ocasião em que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório. 



    Decido.



     



    7 . O r. Juízo a quo determinou a prisão provisória a partir dos seguintes fundamentos (e-doc. 2, p. 149 a 151):



    "(...) Há nos autos prova da materialidade e indícios de autoria, bem como o tipo de crime em questão, na maioria das vezes, pressupõe condutas reiteradas por parte de quem os pratica, ou seja, possui natureza não ocasional. Consigno que da quantidade de droga apreendida e anunciada nos autos não se pode inferir, em princípio, ser destinada exclusivamente ao uso. Com efeito, o crime que se imputa ao(s) indiciado(s) é grave e também é necessária a manutenção no cárcere para garantir a aplicação da lei penal. 



    Agrava-se a situação do indiciado a circunstância de praticar, em tese, o crime a eles imputados, no interior de sua residência, o que em muito dificulta a ação policial preventiva, prevalecendo-se da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. E, como dito, tal conduta é grave, pois vale-se o indiciado de lugar protegido constitucionalmente para, em tese, praticar crimes, o que não se pode admitir, sob pena e convolar a valiosa proteção em reduto marginal (...).”



    8. Ao indeferir pedido de liberdade provisória, ressaltou a apreensão de 352 pedras de crack, pesando 46,76 gramas. Destacou sinalizada a participação de adolescente na comercialização das drogas. 



     9. Tem-se risco à ordem pública, uma vez demonstrada a gravidade concreta dos delitos, observado o modus operandi. Os fundamentos são idôneos, estando a decisão constritiva em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Natureza e quantidade da droga. Modus operandi. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A hipótese atrai o entendimento de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 203.765-AgR/PA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 07/10/2021).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e posse de munição de uso restrito (arts. 33 da Lei n. 11.343/2006 e 16 da Lei n. 10.826/2003). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Razoável quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 133.361/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/05/2016, p. 27/05/2016).



    “EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico internacional de drogas (art. 33, c/c o art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06). Condenação. Reconhecimento da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Questão não submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância configurada que obsta sua apreciação pela Corte. Precedentes. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Gravidade em concreto da conduta. Natureza e quantidade expressiva da droga apreendida (1,85 kg de cocaína). Precedentes. Recurso não provido. 1. O tema atinente ao reconhecimento da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não foi submetido ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, de modo que não pode ser debatido de forma originária por este Supremo Tribunal Federal, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância e em grave violação das regras de competência. 2. A gravidade em concreto da conduta da recorrente, evidenciada pela natureza e pela quantidade expressiva da droga apreendida em seu poder (1,85 kg de cocaína), justifica sua prisão preventiva, tendo em vista a garantia da ordem pública. 3. É firme o entendimento da Corte no sentido de que “[a] natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 127.814/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15/6/15). 4. Recurso não provido.”



    (RHC nº 128.797/SP, Rel. Min. Dias Tofolli, Segunda Turma, j. 19/04/2016, p. 30/05/2016).



    10. O fato de a paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade e bons antecedentes, por si só, não conduz ao afastamento da prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018). 



    11. De outro lado, a pandemia decorrente da Covid-19, por si só, não justifica o afastamento da prisão cautelar. A observância da Recomendação nº 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que visa evitar a disseminação do novo coronavírus nas unidades prisionais, pressupõe situação evidente de risco à saúde dos detentos. Em que pese a relevância das diretrizes criadas pelo CNJ, não se trata de soltura automática. Nesse sentido: HC nº 200.620-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, 04/08/2021; e HC nº 190.531-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021.



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator